Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700900-38.2020.8.07.9000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. RESISTÊNCIA DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência das recorrentes é contra decisão que arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da diferença do crédito habilitado, ou seja, sobre o montante de R$ 8.654,57. 2. O momento processual adequado para se formular pedido de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, é na petição inicial do recurso. Salvo, evidentemente, o surgimento de alguma situação que justifique tal pedido de forma incidental. 3. É possível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios no Incidente de Impugnação do Quadro Geral de Credores quando há resistência do devedor. Em sendo o caso de concordância do devedor com parte substancial do pedido, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico em litígio. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 75, inciso V, do CPC, 22 e 64, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que inexiste dependência funcional ou relação de representação processual entre a Administradora Judicial e a insurgente. Afirma ausência de litigiosidade, o que impede o arbitramento de ônus sucumbencial. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 75, inciso V, do CPC, 22 e 64, ambos da Lei 11.101/2005, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] como destacado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado aos autos, "as recorrentes fundam sua pretensão em um único aspecto: a ausência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, que se configura motivo hábil a afastar a condenação nos ônus da sucumbência". No entanto, essa afirmação não encontra amparo nos autos. Isso porque, mais uma vez bem lembrado pelo Ministério Público, "uma vez que todos os envolvidos no feito, até o fim, não lograram êxito em conciliar um valor a ser inserido no Quadro Geral de Credores" (ID. 19587802 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016